Tribunal: TJDFT
Processo: 0720346-69.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. ASSOCIAÇÃO CIVIL. AQUISIÇÃO DE TÍTULO NA CATEGORIA SÓCIO REMIDO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS. DESCONSTITUIÇÃO DE VÍNCULO ASSOCIATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões, a recorrente argumenta que a presente ação busca a anulação do contrato de compra e venda do título remido especial firmado com a requerida. Afirma que a principal motivação é a prestação de informações incorretas e omissões ao consumidor, levando-o a erro durante a aquisição, pois baseou-se na informação de que não seriam cobradas taxas dos sócios remidos. Argumenta que as assembleias foram dissimuladas e que não foi cientificada das assembleias onde as taxas foram criadas. Requer a exclusão do quadro associativo, bem como a devolução dos valores pagos pelas taxas e indenização por danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Foram apresentadas contrarrazões.
III. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, porquanto a relação jurídica estabelecida entre as partes é civil, razão pela qual incide o Código Civil na hipótese dos autos.
IV. O Estatuto Social da Estância Águas do Itiquira, em seu art. 22, “caput” dispõe que os sócios, dentre eles os remidos, estão isentos de pagamento de taxa de manutenção. Já o § 1o do referido artigo estabelece que os sócios, dentre eles os remidos, responderão pelas contribuições advindas de rateios que vierem a ser criados em benefícios da sociedade, tais como reformas, ampliações, etc. (ID 56599862 - Pág. 4). Ainda, nos termos do art. 24 aos sócios remidos são assegurados todos os direitos das demais categorias, exceto o direito de votar e ser votado nas Assembleias Gerais.
V. Diante dessas regras e da análise das provas dos autos, extrai-se que o sócio remido, categoria em que a autora se insere, não tem direito a voto nas assembleias, desse modo, não prospera sua alegação de que não foi cientificada das assembleias, bem como, pelas atas das assembleias é possível verificar que foi dada ampla divulgação da convocação das assembleias em jornais locais de grande circulação, o que leva à conclusão da regularidade das assembleias que instituíram as contribuições questionadas pela autora e a legalidade da consequente cobrança. Neste sentido foi a conclusão do TAC feito pelo Ministério Público de Goiás e o Clube réu (ID 56599874 - Pág. 1).
VI. Portanto, conforme disposição estatutária, aos sócios remidos é cabível a cobrança de taxas de investimento e melhorias, de modo que não assiste razão à parte autora quanto ao pleito de restituição dos valores pagos a esse título.
VII. Na mesma linha, não há se falar em danos morais, porquanto não restou comprovado nos autos que a autora foi impedida de cancelar seu título ou que as cobranças foram realizadas de forma vexatória de modo a causar violação a seus direitos da personalidade.
VIII. Quanto ao direito de se retirar dos quadros sociais da associação, este é direito fundamental previsto no art. 5o, inciso XX, da Constituição Federal, de modo que a autora tem direito de se desassociar, autorizada a desconstituição do vínculo por decisão judicial, cujos efeitos são ex nunc.
IX. Precedentes: (Acórdão 1380187, 07026031720208070007, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/10/2021, publicado no DJE: 4/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1821956, 07133413220238070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/2/2024, publicado no DJE: 8/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1606523, 07050632520218070012, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
X. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada apenas para declarar desconstituído o vínculo da autora de associada da ré, com efeitos a partir do trânsito em julgado deste acórdão. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
XI. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.